Tribunal: TJDFT
Processo: 0726228-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0726228-96.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERGIO MARTINS BARCELLOS AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Sérgio Martins Barcellos em face da decisão proferida pela MMa Juíza da 3a Vara Cível de Águas Claras, que indeferiu gratuidade judiciária ao ora agravante. Sustenta o equívoco da decisão resistida e, após se referir à jurisprudência que entende favorável à sua tese, postula a sua reforma, com a imediata antecipação da tutela recursal, a fim de que lhe seja concedido o benefício legal. Acrescente-se que este Relator, por meio da decisão acima referida, indeferiu a pretensão recursal. Sem contrarrazões. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Em consulta ao sistema informatizado deste egrégio Tribunal de Justiça, constatou-se que foi proferida sentença, em 15.08.23, extinguindo o feito, com base no art. 485, inciso IV, do CPC. Dessa forma, proclamo a perda do objeto do presente recurso, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, julgando-o prejudicado. Publique-se. Brasília, DF, em 19 de dezembro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator